Tribunal: TJES
Processo: 5000243-20.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000243-20.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IZAQUE MARCIEL PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000243-20.2024.8.08.0000

PACIENTE: IZAQUE MARCIEL PEREIRA

Advogados do(a) PACIENTE: ERICKY PATRICK MEIRELLES CARVALHO - ES37740, RICHARD PEREIRA DOS SANTOS - ES38852, ALINE FAZOLO CONSTANTINO - ES37914

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO TENTADO E
DANO QUALIFICADO
(
ART
S.
121 C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
)
.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
.
PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E
INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL NÃO COMPROVADA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Caso em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

3.
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.

4. Caso em que não restou comprovado que o paciente tenha supostamente praticado os crimes que lhe foram imputados sob a influência da doença que o acomete (esquizofrenia). Além disso, no laudo médico consta que o paciente apresenta hipótese diagnóstica de esquizofrenia, não havendo um laudo conclusivo sobre o diagnóstico. Ademais, não restou demonstrada a impossibilidade do paciente realizar o tratamento médico na unidade prisional. 5. Ausente a comprovação quanto ao diagnóstico definitivo do paciente, tampouco que não esteja recebendo o tratamento médico adequado, que justifique a internação provisória.

6. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

7.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000243-20.2004.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 20/03/2024

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
IZAQUE MARCIEL PEREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0007412-08.2023.8.08.0024, em razão de se encontrar preso desde 03/12/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121 c/c art. 14, inciso II, e art. 163, parágrafo único, inciso II, todos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, que o paciente é portador de esquizofrenia paranoide e que, em um surto emocional, desencadeado pela morte de um primo, após uma briga em um bar, acabou por cometer os ilícitos que lhe foram imputados. Nesse sentido, aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como a impossibilidade de realizar tratamento médico na unidade prisional.

À vista disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da tutela.

Em sede de plantão judiciário, o e. Des. Plantonista Willian Silva indeferiu a liminar (Id. 7019391).

Informações prestadas pela autoridade coatora no Id. 7089951.

Em parecer carreado no Id. 7130651, o D. Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opina pela concessão parcial da ordem, a fim de que o paciente seja transferido para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 04 de março de 2024.

*

A SRA ADVOGADA ALINE FAZOLO CONSTANTINO:-

Boa tarde, primeiramente quero cumprimentar todos os presentes, em especial a Vossas Excelências.

O caso trata-se de um Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Izaque Marciel Pereira, e vou fazer um breve resumo dos fatos.

O senhor Izaque está sendo acusado, por uma suposta tentativa de homicídio pelo seguinte: O paciente que possui esquizofrenia, após receber uma trágica notícia de que um primo muito próximo, a quem ele tinha muito carinho, foi vítima de um homicídio. E, infelizmente, por coincidência, justamente nesse dia, o senhor Izaque não havia tomado a sua medicação, a qual faz uso há muito tempo, desde que foi diagnosticado com esquizofrenia. Somando essa triste notícia, com o fato de não ter tomado medicamento naquele dia, o Izaque entrou em um surto psicótico. E, na tentativa de causar dano ao patrimônio, ele se dirigiu até a rua, numa avenida, e começou a quebrar alguns veículos que estavam estacionados ali no local. Nisso, o dono de um dos veículos viu essa ação, que o Izaque estava danificando o seu veículo, e foi até ele, e desferiu-lhe um soco, a fim de parar, de cessar aqueles atos. O Izaque, ele portava uma faca nesse momento e, ao ser surpreendido com o soco, ele, que estava em surto, é bom deixar claro aqui, que ele que estava em surto, teve a reação de, na hora que levou esse soco, desferir um golpe de faca nessa pessoa.
Isso foi relatado pela própria vítima, pela suposta vítima.

Esse relato está no ID de número 36902962, lá no processo eletrônico do PJE.
Então, foi ali, no caso, uma briga mesmo. Essa suposta vítima desferiu um soco no Izaque, que estava em surto, e, com a faca na mão, desferiu um golpe de faca nessa suposta vítima, que novamente deu um outro soco no Izaque, que estava em surto. E, mais uma vez, Izaque deu um outro golpe.

O primeiro golpe acertou a mão da suposta vítima, o segundo, a cabeça.
Após desferir o segundo golpe de faca, Izaque correu, por livre e espontânea vontade, empreendeu fuga, e não fez mais nenhum ato.

Sem querer adentrar na questão de mérito, mas nesse caso não tem como mencionar, que embora o Izaque esteja sendo acusado de tentativa de homicídio, a defesa entende que esse caso não se trata de uma tentativa de homicídio, porque o Izaque estava em surto, ele não tinha intenção de matar ninguém. Inclusive, a própria vítima relata que, no momento dos fatos, o Izaque estava aparentemente em surto.

Era evidente que ele não estava normal, não tinha noção do que estava fazendo, tanto que a vítima relata que ele gritava a todo momento, que iria causar prejuízo para o Estado.

E por que isso é importante? Porque sabemos que o artigo 313 do Código de Processo Penal, prevê que, para que seja cabível à prisão preventiva, deve ser um crime doloso, com a pena máxima superior a quatro anos.

Então, caso futuramente, e isso vai ser discutido no momento oportuno no decorrer do processo, mas caso seja desclassificado para o crime de lesão corporal, essa pena, ela seria de três meses a um ano, ou seja, não cabe prisão preventiva nesse caso.

Além disso, Excelências, a gente precisa lembrar que o artigo 312, também do Código de Processo Penal, prevê alguns requisitos para que seja decretada prisão preventiva. Entre eles, é o indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do indivíduo.

Ocorre que, apesar de Izaque possuir esse laudo, essa esquizofrenia ter sido diagnosticado com esquizofrenia há vários anos, essa é a primeira vez que acontece um caso desse.

E logo após ele ter recebido uma triste notícia e, justamente no dia que ele não tomou sua medicação. Ou seja, o Izaque não apresenta risco nenhum para a sociedade, nem para as pessoas próximas.

Pelo contrário, inclusive o irmão do Izaque está aqui e pode afirmar que ele é uma pessoa extremamente tranquila, trabalha, faz as suas entregas, é querido na sociedade, entre os vizinhos, a sociedade ali onde vive. Então, ele não gera perigo nenhum para a sociedade.

Não há indícios suficientes do perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Trata-se, então, Excelência, de um episódio isolado.

Além disso, embora a Juíza de Primeira Instância tenha fundamentado, a manutenção da prisão preventiva com base no suposto risco de reiteração delitiva, novamente, cumpre dizer que isso não é verdade. Não há nenhuma evidência de que tenha risco de reiteração delitiva, justamente porque trata-se de um caso isolado. O Izaque tem esse diagnóstico de esquizofrenia há vários anos, e nunca cometeu nenhum ato parecido com isso. Então, também não caberia, porque não existe risco de reiteração delitiva.

Excelências, o pedido principal, seria que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva, para que o Izaque possa responder o processo em liberdade.

Mas caso Vossas Excelências não entendam dessa forma, foi feito também um pedido subsidiário, para que essa prisão preventiva seja substituída por uma medida cautelar de internação provisória, conforme prevê o artigo 309, inciso VII do Código de Processo Penal.

Pois, mesmo que seja em caso de sentença, de receber uma sentença, no caso do Izaque, por ser claramente inimputável, seria o caso de uma absolvição imprópria no fim desse processo.

Então, mesmo que seja esse caso, de receber uma medida de segurança, mesmo ao final do processo, ele não ficaria preso em uma prisão comum onde ele está agora.

Então, o pedido subsidiário é que seja concedida a ordem para que, caso Vossas Excelências entendam, que não seja o caso de liberdade provisória, que ele seja internado provisoriamente, conforme prevê o artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Essas são as considerações.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRE
SIDENTE):-

Cumprimento a ilustre advogada que fez uso da tribuna, e concedo a palavra ao eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Senhor Presidente, eu quero parabenizar a nobre advogada pela sustentação oral.

E diante de algumas particularidades mencionadas pela advogada, vou pedir o retorno dos autos, para um reexame.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 03/04/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):

Após Sustentação Oral na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos para reexame da questão.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
IZAQUE MARCIEL PEREIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA

1ª

VARA CRIMINAL DE

VITÓRIA/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0007412-08.2023.8.08.0024, em razão de se encontrar preso desde 03/12/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121 c/c art. 14, inciso II, e art. 163, parágrafo único, inciso II, todos do Código Penal.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que

a ordem deve ser denegada.

Colhe-se do APFD (Id. 7089959) que, no dia 03/12/2024, na Rua Pedro Ferreira Fonseca, Bairro Santa Lúcia, Vitória/ES, a guarnição policial foi chamada para atender uma ocorrência de invasão de domicílio. No local, o acusado informou que se envolveu em uma confusão e que agrediu a vítima LÍCIO FERREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR com um facão e que, após a agressão, evadiu-se do local e foi perseguido por populares, havendo adentrado na residência de Rosana Fonseca Barbosa, com o intuito de se esconder dos populares.

Ressai que o autuado, aparentemente alterado, teria quebrado o vidro traseiro do veículo da vítima LÍCIO FERREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, tendo, ato contínuo, quebrado também o vidro da frente, com uso de um facão, atentado contra a vida da referida vítima, que teve que ser hospitalizada após ser atingida na mão e na cabeça.

Consta, ainda, que, durante a fuga, teria o acusado invadido a residência de ROSANA FONSECA BARBOSA, com o intuito de se esconder de populares que estariam lhe perseguindo, local onde foi detido.

Nesse quadrante, sustenta a Defesa que o paciente é portador de esquizofrenia paranoide e que, em um surto emocional, desencadeado pela morte de um primo, após uma briga em um bar, acabou por cometer os ilícitos que lhe foram imputados.

Diante disso, aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como a impossibilidade de realizar tratamento médico na unidade prisional.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”

(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal), consoante excerto da decisão proferida na Audiência de Custódia (Id. 7089959, pp. 55/57):

“
Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando a natureza do delito, se tratando de crime gravíssimo, bem como a periculosidade do autuado, demonstrando que seu comportamento criminoso coloca em risco a ordem pública e a sociedade, estando evidente, em cognição sumária, a periculum libertatis no caso concreto”.

Destaque-se, outrossim, que, ao revisar a necessidade da manutenção da prisão provisória anteriormente decretada, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório, sob o seguinte fundamento (Id. 7019386):

“
Em que pesem as ponderadas considerações formuladas pelo réu Izaque Marciel Pereira, mantenho, por seus próprios e jurídicos fundamentos a decisão que decretou a prisão do postulante (fs. 53/55 – ID 35188263), pois patente a sua adequação à espécie, sendo que não se vislumbra no feito a suficiência da imposição de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, diante da gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos.

Ademais, ainda que a defesa tenha postulado a concessão da liberdade com base no quadro clínico do investigado, que é portador da esquizofrenia paranoide, observo que foi realizada entrevista pessoal com o autuado Izaque pela assistente social do Centro de Triagem de Viana (f. 51, ID 35188263), tendo ela destacado que durante o atendimento, o investigado mostrou-se calmo, colaborativo, discurso coerente, lúcido e orientado no tempo e espaço, sugerindo encaminhamento para o setor de saúde.

Verifico, ainda, que os laudos médicos acostados pela defesa indicam que o investigado faz uso de remédios para controle do quadro de saúde, o que pode ser mantido no interior da unidade prisional. Nesse ínterim, verifico, a princípio, que não se demonstrou com segurança pela existência de graves problemas de saúde que impeçam o investigado de permanecer segregado no local em que se encontra. Diante disso, não há como acolher a alegação defensiva de que a segregação em unidade prisional tem prejudicado o tratamento do investigado.

Não obstante, visando garantir a continuidade/ininterrupção do tratamento do investigado, oficie-se ao Diretor do Centro de Triagem de Viana, a fim de que adote todas as medidas e providências necessárias à manutenção da integridade física e mental do preso Izaque Marciel Pereira (Infopen nº 144995), encaminhando cópia dos laudos médicos dos ID’s 35366943 e 35366948.”

À luz de tal contexto, é
de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente,

verifica-se que

a

custódia cautelar está suficientemente

fundamentada na

garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto,
não

constato

flagrante ilegalidade

na

manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Ultrapassado tal ponto, no tocante à alegação de impossibilidade de realizar tratamento médico na unidade prisional, é de se pontuar que não restou comprovado que o paciente tenha supostamente praticado os crimes que lhe foram imputados sob a influência da doença que o acomete (esquizofrenia).

Além disso, no laudo médico acostado no Id. 7019387, datado de 31/05/2022, consta que o paciente apresenta hipótese diagnóstica de esquizofrenia, não havendo um laudo conclusivo sobre o diagnóstico.

Destaque-se, outrossim, que no laudo médico acostado no Id. 7019388 consta a medicação a ser administrada ao paciente, no entanto, não restou demonstrada a impossibilidade do paciente realizar o tratamento na unidade prisional.

À luz de tal panorama, na esteira do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“A internação provisória constitui uma medida cautelar diversa da prisão e é cabível nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração.

No caso, não há nos autos perícia que conclua pela semi-imputabilidade ou inimputabilidade do recorrente, de modo que é descabida a substituição da prisão preventiva por medida de internação provisória
”. (RHC n. 102.988/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado

em

27/11/2018, DJe de 3/12/2018.)

(negrito nosso)

Diante de tais elementos
,

não há comprovação

quanto ao diagnóstico definitivo do paciente, tampouco que não esteja

recebendo o tratamento médico adequado,

que justifique a internação provisória, conforme requer a defesa.

Por fim, insta

registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à

decretação e manutenção

da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti

e do

periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA :-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000243-20.2024.8.08.0000

PACIENTE: IZAQUE MARCIEL PEREIRA

Advogados do(a) PACIENTE: ERICKY PATRICK MEIRELLES CARVALHO - ES37740, RICHARD PEREIRA DOS SANTOS - ES38852, ALINE FAZOLO CONSTANTINO - ES37914

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Após Sustentação Oral na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos para reexame da questão.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
IZAQUE MARCIEL PEREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1ª
VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0007412-08.2023.8.08.0024, em razão de se encontrar preso desde 03/12/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121 c/c art. 14, inciso II, e art. 163, parágrafo único, inciso II, todos do Código Penal.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Colhe-se do APFD (Id. 7089959) que, no dia 03/12/2024, na Rua Pedro Ferreira Fonseca, Bairro Santa Lúcia, Vitória/ES, a guarnição policial foi chamada para atender uma ocorrência de invasão de domicílio. No local, o acusado informou que se envolveu em uma confusão e que agrediu a vítima LÍCIO FERREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR com um facão e que, após a agressão, evadiu-se do local e foi perseguido por populares, havendo adentrado na residência de Rosana Fonseca Barbosa, com o intuito de se esconder dos populares.

Ressai que o autuado, aparentemente alterado, teria quebrado o vidro traseiro do veículo da vítima LÍCIO FERREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, tendo, ato contínuo, quebrado também o vidro da frente, com uso de um facão, atentado contra a vida da referida vítima, que teve que ser hospitalizada após ser atingida na mão e na cabeça.

Consta, ainda, que, durante a fuga, teria o acusado invadido a residência de ROSANA FONSECA BARBOSA, com o intuito de se esconder de populares que estariam lhe perseguindo, local onde foi detido.

Nesse quadrante, sustenta a Defesa que o paciente é portador de esquizofrenia paranoide e que, em um surto emocional, desencadeado pela morte de um primo, após uma briga em um bar, acabou por cometer os ilícitos que lhe foram imputados.

Diante disso, aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como a impossibilidade de realizar tratamento médico na unidade prisional.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal), consoante excerto da decisão proferida na Audiência de Custódia (Id. 7089959, pp. 55/57):

“
Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando a natureza do delito, se tratando de crime gravíssimo, bem como a periculosidade do autuado, demonstrando que seu comportamento criminoso coloca em risco a ordem pública e a sociedade, estando evidente, em cognição sumária, a periculum libertatis no caso concreto”.

Destaque-se, outrossim, que, ao revisar a necessidade da manutenção da prisão provisória anteriormente decretada, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório, sob o seguinte fundamento (Id. 7019386):

“
Em que pesem as ponderadas considerações formuladas pelo réu Izaque Marciel Pereira, mantenho, por seus próprios e jurídicos fundamentos a decisão que decretou a prisão do postulante (fs. 53/55 – ID 35188263), pois patente a sua adequação à espécie, sendo que não se vislumbra no feito a suficiência da imposição de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, diante da gravidade em concreto dos fatos narrados nos autos.

Ademais, ainda que a defesa tenha postulado a concessão da liberdade com base no quadro clínico do investigado, que é portador da esquizofrenia paranoide, observo que foi realizada entrevista pessoal com o autuado Izaque pela assistente social do Centro de Triagem de Viana (f. 51, ID 35188263), tendo ela destacado que durante o atendimento, o investigado mostrou-se calmo, colaborativo, discurso coerente, lúcido e orientado no tempo e espaço, sugerindo encaminhamento para o setor de saúde.

Verifico, ainda, que os laudos médicos acostados pela defesa indicam que o investigado faz uso de remédios para controle do quadro de saúde, o que pode ser mantido no interior da unidade prisional. Nesse ínterim, verifico, a princípio, que não se demonstrou com segurança pela existência de graves problemas de saúde que impeçam o investigado de permanecer segregado no local em que se encontra. Diante disso, não há como acolher a alegação defensiva de que a segregação em unidade prisional tem prejudicado o tratamento do investigado.

Não obstante, visando garantir a continuidade/ininterrupção do tratamento do investigado, oficie-se ao Diretor do Centro de Triagem de Viana, a fim de que adote todas as medidas e providências necessárias à manutenção da integridade física e mental do preso Izaque Marciel Pereira (Infopen nº 144995), encaminhando cópia dos laudos médicos dos ID’s 35366943 e 35366948.”

À luz de tal contexto, é
de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente,
verifica-se que
a
custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto,
não
constato

flagrante ilegalidade
na
manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Ultrapassado tal ponto, no tocante à alegação de impossibilidade de realizar tratamento médico na unidade prisional, é de se pontuar que não restou comprovado que o paciente tenha supostamente praticado os crimes que lhe foram imputados sob a influência da doença que o acomete (esquizofrenia).

Além disso, no laudo médico acostado no Id. 7019387, datado de 31/05/2022, consta que o paciente apresenta hipótese diagnóstica de esquizofrenia, não havendo um laudo conclusivo sobre o diagnóstico.

Destaque-se, outrossim, que no laudo médico acostado no Id. 7019388 consta a medicação a ser administrada ao paciente, no entanto, não restou demonstrada a impossibilidade do paciente realizar o tratamento na unidade prisional.

À luz de tal panorama, na esteira do entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“A internação provisória constitui uma medida cautelar diversa da prisão e é cabível nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração.
No caso, não há nos autos perícia que conclua pela semi-imputabilidade ou inimputabilidade do recorrente, de modo que é descabida a substituição da prisão preventiva por medida de internação provisória
”. (RHC n. 102.988/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
27/11/2018, DJe de 3/12/2018.)
(negrito nosso)

Diante de tais elementos
,
não há comprovação
quanto ao diagnóstico definitivo do paciente, tampouco que não esteja
recebendo o tratamento médico adequado,
que justifique a internação provisória, conforme requer a defesa.

Por fim
, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem pretendida.